Tribunal: TJDFT
Processo: 0742825-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença homologatória de acordo, descumprido, referente a dívida condominial, em que o exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido, fundamentando que as pesquisas usuais de ativos financeiros deveriam ser realizadas antes do uso da funcionalidade Sisbajud “Teimosinha” e que essa modalidade de geraria sobrecarga à Secretaria do Juízo.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da realização da penhora on-line via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias.
III – Razões de decidir
4. No cumprimento de sentença originário, a pesquisa Sisbajud foi realizada há um mês e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta com reiteração automática das ordens de bloqueio. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913544, 07203575120248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1917062, 07257002820248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 3/9/2024; TJDFT, Acórdão 1652216, 07088315820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 9/12/2022.